Tribunal: TJPA
Processo: 0083149-46.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083149-46.2015.8.14.0051

APELANTE: ESPEDITA MARIA CAMPOS SARMENTO

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0083149-46.2015.8.14.0051

APELANTE: ESPEDITA MARIA CAMPOS SARMENTO

Advogado do(a) APELANTE: ISAAC CAETANO PINTO - PA12220-A

APELADO: SABEMI SEGURADORA SA

Advogados do(a) APELADO: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786-A, PEDRO TORELLY BASTOS - PA28708-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. COBERTURA PARA MORTE ACIDENTAL. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. MORTE NATURAL NÃO CONTEMPLADA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PECÚLIO ADIMPLIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por
ESPEDITA MARIA CAMPOS SARMENTO, objetivando a reforma da sentença
proferida pelo M.M. Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO, julgou improcedente a demanda Indenizatória movida em face de
SABEMI SEGURADORA SA
.

Consta da inicial que a autora, ora apelante é viúva e única beneficiária do segurado David Paz Sarmento, falecido em 03/04/2014, salientando que faz jus ao pagamento de indenização em razão do falecimento do de cujus, e que teria recebido valor a menor, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

Em sentença de id. 1679970, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos contidos na inicial de danos morais e do pagamento de 100% do valor contratado.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 1679971, onde em apertada síntese, alega que a parte requerida foi revel, tendo, portanto, que se reputar válidos os fatos mencionados na exordial, bem assim que, em que pese a inversão do ônus da prova, a seguradora recorrida não se desincumbiu de comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de se julgar totalmente procedente a demanda.

Em contrarrazões (ID 1679973), o ora apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Acerca da
revelia, é certo que esta conduz à presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na inicial, de modo que a ausência de resposta do réu quanto a determinado fato não implica, necessariamente, na procedência do pedido, podendo o magistrado apreciar livremente o conjunto probatório e demais circunstâncias existentes nos autos.

É o entendimento no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para o pedido ser julgado procedente o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas" (AgRg no AREsp 537.630/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe de 4/8/2015). 2. A falta de verossimilhança das alegações feitas na inicial, na hipótese de revelia, afasta a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, que não é absoluta, sobretudo quando voltados para a aferição da ocorrência do dano material, o qual não pode ser deduzido sem o mínimo de substrato probatório que lhe dê sustentação. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1772036 MG 2018/0267532-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 23/04/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2019)

Foi o que aconteceu no caso em comento. Em que pese a decretação de revelia da parte recorrida, o magistrado não pôde ignorar as provas existentes nos autos, inclusive contratos juntados ainda durante a fase de instrução, até mesmo em obediência ao princípio da primazia do mérito.

Ora,

a seguradora acostou aos autos os contratos firmados com o de cujus, a exemplo de contrato de pecúlio (ID 1679912), e contrato com cobertura de morte acidental (ID 1679913).

Ocorre que, consoante certidão de óbito juntada no ID 1679900, o marido da recorrente faleceu por causas naturais e não acidental, o que afasta a possibilidade de recebimento do prêmio, posto que não acobertado pela apólice.

Senão vejamos a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. MORTE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL (AVC). INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. PATOLOGIA MÉDICA. PRECEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "contratado o seguro de acidentes pessoais (garantia por morte acidental), não há falar em obrigação da seguradora em indenizar o beneficiário quando a morte do segurado é decorrente de causa natural, a exemplo da doença conhecida como acidente vascular cerebral (AVC), desencadeada apenas por fatores internos à pessoa" (REsp n. 1.443.115/SP, Relator o Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/10/2014). 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1375578 SC 2018/0258134-3, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019)

O pagamento administrativo feito pela seguradora contemplou o pecúlio (ID 1679967), tendo como beneficiários os herdeiros do de cujus, e não contestados pela parte adversa.

Acrescento que a apelante não contestou a causa da morte do de cujus, de maneira que o morte por meios naturais e não acidental é fato incontroverso, de maneira que escorreita a aplicação do que consta do contrato quando da negativa da indenização.

Ante o exposto, considerando não haver abusividade ou irregularidade na conduta perpetrada pela seguradora recorrida, não merece reparos a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃO interposta, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 19/12/2023